Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 232248424) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0703751-54.2025.8.07.0018, proposta em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Passo a apreciar a tutela provisória de urgência, requerida em caráter liminar. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória com o objetivo de suspender os efeitos da decisão sancionatória proferida no processo administrativo SEI no. 0097- 000075/2018, bem como para que o réu se abstenha da prática de quaisquer atos de cobrança relacionados à referida decisão. Inicialmente, a tutela provisória de urgência é incompatível com a complexidade das obrigações e deveres contratuais entre as partes, pois os fatos que fundamentam o pedido exigem ampla dilação probatória. Em relação à urgência, pressuposto para a tutela provisória, não há risco de dano ou ao resultado útil do processo. A autora afirma que foi notificada para pagamento de multa em abril de 2024, portanto, há mais de 1 ano. O decurso de tão longo período, sem qualquer questionamento, desqualifica a alegação de urgência. Se houvesse urgência, em razão de risco de dano, o pedido teria sido realizado na época da notificação. Ademais, não há nenhuma prova de que a ré esteja na iminência de adotar qualquer medida administrativa ou judicial para cobrança do débito, capaz de comprometer a atividade econômica da autora ou gerar restrições financeiras. Sem a prova da urgência impossível a tutela provisória. No mais, o mérito envolve a discussão de obrigações e deveres de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em janeiro de 2.010 (contrato n.o 01/2010), portanto, há mais de 15 anos. Tal contrato foi prorrogado por sucessivas vezes e a relação entre os contratantes durante todo o período de vigência do pacto foi tumultuada. O réu, em 2018, instaurou procedimento administrativo para impor à autora sanção pecuniária em razão do descumprimento de obrigações contratuais. Para suspender a penalidade e defender a nulidade da sanção, a autora alega questões formais e de mérito, que demandam contraditório efetivo. Não há como reconhecer violação ao devido processo legal e ao contraditório, por suposta ausência de notificação, sem ouvir a parte contrária. É evidente que a autora deveria ter sido notificada para se manifestar no referido processo administrativo com o objetivo de impor penalidade pelo descumprimento de obrigações contratuais. Todavia, deverá a ré ter a oportunidade de demonstrar que a autora foi notificada para defesa e garantido o contraditório e a ampla defesa. A alegação de que os fatos invocados para a penalidade são inexistentes ou de que não existe obrigação contratual de emissão de formulários ou, ainda, de que houve prescrição para a imposição de penalidades, exigem contraditório, dilação probatória extensa e análise mais aprofundada das provas, em cognição exauriente. Não é possível simplesmente suspender os efeitos de sanção aplicada em processo administrativo que teve início em 2018. A própria prescrição somente poderá ser reconhecida se restar comprovado paralisação indevida do processo administrativo durante prazo legal. Durante o trâmite regular de processo administrativo não corre prazo de prescrição. Ademais, quando a própria autora pede a exibição de documentos para a demonstração da data de fornecimento do sistema e do volume de transações realizadas durante o período de vigência contratual, resta evidente que não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade do direito, neste momento processual, para fins de tutela provisória. Se estes documentos solicitados são necessários para o embasamento das teses apresentados, resta claro que a dilação probatória é necessária, o que impede o acolhimento do pedido de tutela provisória. Diante da complexidade do contrato firmado entre as partes e das especificidades, será essencial a realização de auditoria para apurar várias questões técnicas relacionadas a deveres da contratada autora. A dilação probatória será fundamental para evidenciar vício no processo administrativo, ausência de motivo ou desvio de finalidade, como alegado na inicial. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória requerida. O pedido de exibição de documentos será analisado após a contestação ou na fase de saneamento, pois a ré poderá apresentar os referidos comprovantes, independente de ordem judicial. (...) Em suas razões recursais (ID 71509806), o apelante/autor afirma, em síntese, que, manteve com o METRÔ/DF o Contrato no. 001/2010 para a prestação de serviços de bilhetagem eletrônica de 29/01/2010 até 29/01/2016, tendo fornecido e operado o Sistema CiTBus durante os 6 (seis) anos da relação contratual. Alega que esse Sistema se tornou propriedade do METRÔ/DF e continuou sendo operado por ele até meados de 2020, totalizando pelo menos uma década de uso do sistema fornecido pela TACOM, sendo que, em 2023, sete anos depois do fim do Contrato, a requerente foi notificada para ciência da decisão proferida no processo administrativo SEI no. 0097- 000075/2018, que lhe impôs multa de mais de trezentos mil reais (hoje mais de quinhentos mil reais) pelo fato de (supostamente) não ter emitido e preenchido 60 (sessenta) formulários. Sustenta que a empresa não tinha conhecimento do referido processo administrativo porque nunca foi notificada para apresentar Defesa Prévia nem sequer para ter ciência de que o processo existia. Argumenta que o processo foi instaurado em 2018, por meio de “montagem” com correspondências antigas e movido à sua revelia até a decisão final, de 2023, ultrapassando, inclusive, os prazos de prescrição direta e intercorrente. Traz vários fundamentos autônomos pelos quais pleiteia a anulação da decisão administrativa sancionatória proferida, defendendo que seria suficiente o acolhimento de apenas um para a procedência da ação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão sancionatória proferida no processo administrativo SEI no. 0097- 000075/2018 até a solução final deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar, bem como para que seja suspenso os efeitos da decisão sancionatória proferida no processo administrativo SEI no. 0097- 000075/2018 até decisão final da ação anulatória no. 0703751-54.2025.8.07.0018, determinando ao agravado que se abstenha da prática de quaisquer atos de cobrança e execução da sanção ilegalmente aplicada pela referida decisão. Preparo (ID 71515934). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão sancionatória proferida no processo administrativo SEI no. 0097- 000075/2018 até a solução final deste agravo de instrumento. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.